Tribunal: STF
Processo: RE 365771
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-12-02
Data de publicação: 2003-12-02

Ementa:
EMENTA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. REAJUSTE DE CONTAS VINCULADAS AO
FGTS. FIXAÇÃO DOS ÔNUS RESULTANTES DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EM
VALORES EXATOS.
Questão a ser dirimida quando da execução do
julgado (RE 277.427-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira
Alves).
Agravo regimental a que se nega provimento.